Tribunal: TJPA
Processo: 0003315-30.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003315-30.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: GEOVANA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. CRIANÇA VÍTIMA DE ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a menor de idade, vítima de acidente ocorrido no interior de escola municipal, resultando na perda total da visão do olho direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa ante a ausência de instrução probatória adequada; (ii) se há responsabilidade civil do Município pelo dano sofrido pela menor; (iii) se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu desnecessária a produção de outras provas, conforme prevê o art. 355, I, do CPC. Além disso, o Município, regularmente citado, não apresentou contestação, limitando sua defesa.
4. No mérito, configurada a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, uma vez que a omissão na vigilância e no dever de guarda da criança permitiu a ocorrência do evento danoso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que instituições de ensino respondem pelos danos sofridos por alunos durante o período em que estão sob sua supervisão, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.
6. Mantida a condenação, pois os valores arbitrados (R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos estéticos) encontram-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e suas consequências irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O ente público responde objetivamente pelos danos sofridos por alunos em unidades escolares municipais, quando demonstrada omissão no dever de vigilância e guarda. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e suas repercussões na vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1876636/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 2542078/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/10/2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Jacundá
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por
G.S.D.S.
, menor de idade, representada por seu genitor Francisco das Chagas Mota de Souza.

A demanda decorre de um acidente ocorrido no interior da Escola Municipal de Ensino Infantil Peter Pan, onde a infante foi atingida no olho direito por um espeto de madeira arremessado por um colega de classe, resultando na perda total da visão e na necessidade de enucleação do globo ocular direito.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais e estéticos, nos seguintes patamares:

1. Indenização a título de danos morais à parte requerente, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor corrigido monetariamente pela média do INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

2. Indenização a título de danos estéticos à parte requerente, no importe de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor corrigido monetariamente pela média do INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

DETERMINAÇÕES Intime-se o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ com carga dos autos, nos termos do art. 183, § 1º do CPC. Intime-se a parte autora por seus advogados, via DJE. Havendo interposição de recurso, certifique-se e faça-se conclusos. P.R.I.C Jacundá, 07 de outubro de 2021. JUN KUBOTA Juiz de Direito Titula da Vara Única da Comarca de Jacundá

Inconformado, o Município de Jacundá alegou preliminarmente, que houve violação ao devido processo legal, pois não foi realizada a instrução probatória de forma adequada, sendo necessária a reabertura da fase instrutória.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, pois o dano teria sido causado por terceiro (um colega de classe da vítima), e que a responsabilidade deveria recair sobre os pais do agressor.

Em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo apelado e afirma que não assiste nenhuma razão o recorrente, posto que a respeitável sentença se pautou na realidade fática e se ancorou nos fundamentos jurídicos atinentes ao caso, não havendo que se falar em reforma (Id nº 11255728
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 12670287).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade do Município pelos danos sofridos pela menor.

Inicialmente, o apelante sustenta em preliminar que o processo não foi devidamente instruído, sendo necessária a produção de mais provas, incluindo depoimentos e eventual perícia médica.

Tal alegação não merece prosperar, o juízo sentenciante fundamentou o julgamento antecipado da lide com base no conjunto probatório constante dos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, reconhecendo que as provas documentais já eram suficientes para a solução da controvérsia. Ademais, o Município foi regularmente citado e permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para contestação, oportunidade em que poderia ter indicado provas que julgasse essenciais.

Destaca-se que a revelia da Fazenda Pública não induz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não exime o ente público do ônus de impugnar e produzir as provas que entender necessárias dentro do prazo legal.

Dessa forma, não há nulidade processual a ser reconhecida, pois a ausência de instrução decorreu de uma estratégia processual do próprio apelante, que, ao não apresentar contestação, limitou a sua própria defesa.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, reside em verificar a responsabilidade do Município pelos danos sofridos pela menor.

No presente caso, a responsabilização do ente público decorre da omissão no dever de guarda e vigilância dos alunos confiados à instituição de ensino, conforme demonstrado na sentença.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que, ao receber um aluno, especialmente em idade infantil, a instituição de ensino assume um dever especial de proteção, vigilância e guarda, devendo zelar pela integridade física da criança até a sua devolução aos pais ou responsáveis.

No caso concreto, restou incontroverso que o evento danoso ocorreu dentro das dependências da escola, durante o intervalo das aulas; e que não havia supervisão adequada dos alunos no momento do acidente.

E conforme consta nos autos, a instituição falhou no atendimento imediato à criança, que apenas recebeu colírio no primeiro atendimento médico e teve um encaminhamento tardio para tratamento especializado, resultando na perda do globo ocular.

Portanto, não se trata de caso de responsabilidade exclusiva de terceiro, pois o dano só foi possível devido à omissão do estabelecimento de ensino, que deveria garantir um ambiente seguro e supervisionado para os alunos.

Assim, está devidamente configurado o nexo causal entre a falha do serviço público e o dano experimentado pela vítima.

A jurisprudência pátria reforça esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de agressão física sofrida por criança nas dependências de escola municipal, perpetrada por professora. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e, interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso. 2. Não há como afastar o óbice da Súmula 7/STJ no tocante ao alegado cerceamento de defesa. O Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa, pois "a pretendida juntada da cópia do Inquérito Policial ou mesmo a suspensão do processo não acrescentariam elementos essenciais para o resultado da demanda, sendo irrelevante e completamente inútil para o deslinde da causa, além de visivelmente tendentes à procrastinação probatória". 3. Conforme cediço no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a análise da pretensão recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa, ou quanto à necessidade de realização das provas pleiteadas, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 374 .143/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018; AgInt no AREsp 1178122/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014. 4. Tampouco pode ser afastado o óbice da Súmula 283/STF acerca da tese de violação do art. 43 do Código Civil, em decorrência de inexistência de nexo de causalidade e de omissão específica do Poder Público. O recurso especial não impugnou os fundamentos autônomos destacados, no sentido de que há dever de indenizar quando há "omissão específica no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados", de que "A professora que atuava como agente do Estado no momento da agressão infringiu o direito tutelado pela Constituição como à dignidade, à integridade física e moral e ao respeito, especialmente no ambiente escolar, da qual era aluna"e de que "A instituição de ensino é responsável pela guarda e preservação da integridade física e psicológica do aluno, sendo a sua atividade limitada pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente". 5. Do mesmo modo, acerca da tese de impossibilidade de indenização de dano por ricochete, com fulcro no art. 12 do Código Civil, verifica-se que o recurso especial não impugnou os fundamentos autônomos destacados no sentido de que "pai e mãe da vítima tiveram sua psique abalada de forma igualmente profunda devido a incomparável dor paterna e materna diante da lesão sofrida pela filha" e de que "Os pais entregam a sua criança a escola na expectativa de que ela esteja segura, tendo esta sido abalada pelo ocorrido, gerando a sua intranquilidade, sabe-se lá por quanto tempo, toda vez que sua filha ficar longe de seus olhos na unidade de ensino" . Destarte, incide novamente o óbice da Súmula 283/STF. 6. Em relação à quantificação do dano moral, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que os valores de R$ 15.000,00 para a criança lesada e R$ 10 .000,00 para cada um de seus pais, representam valores em sintonia com a gravidade da ofensa, com as finalidades da indenização e compatível com as quantias arbitradas em casos semelhantes. Assim, não há falar em deficiência de fundamentação, pois foram expostas as razões para a fixação do quantum indenizatório, bem como o acolhimento da pretensão recursal, para redução do valor da indenização, demandaria, inequivocamente, o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876636 RJ 2021/0111637-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021)

Logo, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima.

O Município pugna pela redução do valor da indenização, sob o argumento de que os montantes arbitrados não observam a proporcionalidade.

A fixação do quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e punitivo da indenização.

No caso vertente, o dano suportado pela menor é de extrema gravidade, pois houve perda irreversível da visão do olho direito, com necessidade de uso de prótese ocular permanente. Além do impacto estético, é evidente o sofrimento psicológico e social decorrente da deformidade.

O valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos estéticos) mostra-se adequado à jurisprudência dominante, não se revelando exorbitante ou desproporcional à ofensa sofrida.

Ademais, o STJ já consolidou entendimento no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A revisão do valor da indenização por danos morais e estéticos no recurso especial somente é possível em casos de irrisoriedade e exorbitância, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2542078 MG 2023/0447361-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

Assim, não há razões para a redução do quantum indenizatório, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença, a qual
se encontra devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025